Tribunal: STF
Processo: HC 181918
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Em 03.03.2020, neguei seguimento ao habeas corpus. A decisão transitou em julgado em 11.03.2020.
    Em 20.08.2020, apreciando a Petição 65335/2020, assentei que o presente habeas corpus não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF e, por essa razão, não caberia a esta Corte avaliar a ilegalidade suscitada pelo impetrante. Determinei, ainda, a comunicação do Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais para que tomasse as medidas que entendesse pertinentes quanto aos fatos relatos pelo impetrante.
    Em face dessa decisão, o impetrante opôs embargos de declaração em que reitera os argumentos da inicial e informa que, até a presente data, o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais não tomou qualquer providência, a despeito da determinação desta Suprema Corte.
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    Conforme consignei, não cabe a esta Suprema Corte analisar, originariamente, as ilegalidades suscitadas pelo impetrante. 
    Observo também que a comunicação do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais não continha caráter mandatório. Desse modo, não há que se falar em descumprimento de decisão.
    2. Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF.
    Considerando que há muito esgotou-se a jurisdição desta Corte, arquivem-se os autos e devolvam-se ao subscritor eventuais petições supervenientes.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente